Tribunal: TJES
Processo: 5011538-12.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011538-12.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE CLEMENTE CAMILO XAVIER e outros
RECORRIDO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita aos Recorrentes.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ENSINO SUPERIOR
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. A PARTE AUTORA ALEGA, EM SÍNTESE, QUE ERA ALUNA NO CURSO SUPERIOR DE ASSISTENTE SOCIAL. ARGUMENTA QUE ESTAVA GRÁVIDA E CONTINUOU FREQUENTANDO AS AULAS E O ESTÁGIO OBRIGATÓRIO. CONTUDO, SEU FILHO NASCEU PREMATURO DE 36 (TRINTA E SEIS) SEMANAS, EM 10/05/2018. NA OCASIÃO, JÁ HAVIA CUMPRIDO 76 HORAS DAS 128 HORAS OBRIGATÓRIAS DO ESTÁGIO. APESAR DE TER APRESENTADO ATESTADO MÉDICO COMPROVANDO SUA CONDIÇÃO E SOLICITANDO LICENÇA MATERNIDADE PARA POSTERGAR A CONTINUIDADE DO ESTÁGIO, RECEBEU A NEGATIVA DA PARTE REQUERIDA. APÓS ALTA MÉDICA, TEVE QUE INICIAR DO ZERO, CUSTEAR E CURSAR NOVAMENTE AS MATÉRIAS DE ESTÁGIO, O QUE ATRASOU SUA FORMATURA E IMPEDIU OPORTUNIDADES DE EMPREGO. A SENTENÇA DE PISO ACOLHEU PARCIALMENTE OS PLEITOS AUTORAIS PARA CONDENAR A REQUERIDA A RESTITUIR À AUTORA O VALOR DE R$1.110,52 (MIL CENTO E DEZ REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. NO MAIS, JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE DANOS MORAIS E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. RECURSO INOMINADO DA AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DE PARTE DA SENTENÇA COM A PROCEDÊNCIA DO PLEITO DE ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO
. O DIREITO AO REGIME ESPECIAL DE EXERCÍCIOS DOMICILIARES, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 6202/75 E PELO DECRETO-LEI Nº 1044/69, É ASSEGURADO ÀS GESTANTES A PARTIR DO OITAVO MÊS DE GESTAÇÃO E DURANTE TRÊS MESES. A LEI DETERMINA QUE O INÍCIO E O FIM DO PERÍODO SERÃO DETERMINADOS POR ATESTADO MÉDICO A SER APRESENTADO À DIREÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. NA HIPÓTESE EM APREÇO, A AUTORA, ORA RECORRENTE, DEMONSTROU A CONDIÇÃO JURÍDICA EXIGIDA PELA LEI 6.202/75, POSTO QUE O ESTADO DE GRAVIDEZ E O PERÍODO DE LICENÇA MATERNIDADE DA AUTORA SÃO FATOS INCONTROVERSOS NOS AUTOS. QUANDO O ESTÁGIO OBRIGATÓRIO, DESENVOLVIDO NO AMBIENTE DA ÁREA EM QUE AUTORA SE MATRICULOU E VEM SE GRADUANDO, FOR NECESSÁRIO A PRESENÇA FÍSICA DA ACADÊMICA, ESTA DEVERÁ SE SUBMETER, NO PERÍODO E HORAS PREVISTAS, DA MESMA FORMA QUE OS DEMAIS ACADÊMICOS, CONTUDO EM OBEDIÊNCIA A LEI ACIMA CITADA, A REQUERENTE DEVERÁ CONCLUIR O ESTÁGIO APÓS O TÉRMINO DE SUA LICENÇA MATERNIDADE. ASSIM, EM QUE PESEM OS ARGUMENTOS DO NOBRE JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU, OUSO DISCORDAR QUANTO AO NÃO ARBITRAMENTO DOS DANOS MORAIS. A AUTORA FORA IMPEDIDA DE CONTINUAR DE ONDE PAROU O REFERIDO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO, ALÉM DE TER CURSADO E CUSTEADO NOVAMENTE AS MATÉRIAS RELACIONADAS AO ESTÁGIO. PORTANTO, CONSIDERANDO O DESCASO E DESRESPEITO COM A AUTORA QUE TEVE QUE CURSAR NOVAMENTE TODO PERÍODO DE ESTÁGIO, RESTA CLARO O DEVER DE INDENIZAR MORALMENTE. NO TOCANTE À FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, RESTA CONSOLIDADO, TANTO NA DOUTRINA COMO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA O ENTENDIMENTO DE QUE A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, LEVANDO-SE EM CONTA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, COMO A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO AUTOR, O PORTE ECONÔMICO DA RÉ, O GRAU DE CULPA E A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SANCIONATÓRIO E SEU CARÁTER PEDAGÓGICO. ARBITRO O VALOR DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS À AUTORA,
ACRESCIDA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.
SENTENÇA DE PISO REFORMADA APENAS EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. R
ECURSO DA PARTE REQUERIDA EM QUE PUGNA PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA COM A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO
.
A DEMANDADA DEIXOU DE CONCEDER A AUTORA A SUSPENSÃO DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO PARA QUE A MESMA O FIZESSE NO FIM DA LICENÇA. ASSIM, DIANTE DOS ARGUMENTOS JÁ ESPOSADOS ACIMA,
MANTENHO OS DEMAIS FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA
. NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.